Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de saldo bancário bloqueado por meio do Sisbajud. As recorrentes deixaram de comunicar a interposição do recurso ao juízo de origem e o numerário já foi levantado pelos credores (ID 241104584). Desta feita, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às recorrentes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403